Tribunal: TJDFT
Processo: 0723637-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. PESSOA JURÍDICA. OBJETIVO DE LOCALIZAR BENS DO DEVEDOR. INUTILIDADE.
1. Se a decisão proferida pelo juízo singular se ajusta ao entendimento jurisprudencial desta Corte sobre o tema – no sentido de que, por se tratar de pessoa jurídica, a consulta ao sistema INFOJUD não alcançará a finalidade pretendida, qual seja, encontrar bens do devedor, pois na declaração de IRPJ não é exigida a declaração de bens – não se materializa o requisito referente à relevância da argumentação recursal, devendo ser mantida a decisão atacada.
2. Efeito suspensivo negado em decisão unipessoal, que se confirma em sede de julgamento colegiado do recurso.
3. Agravo de instrumento não provido.